Tribunal: TJSP
Processo: 2194369-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Insurgência contra decisão rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, incompetência de Juízo, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e determinou a realização de perícia documental - Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida - A decisão atacada não está enquadrada em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015, do

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Insurgência contra decisão rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, incompetência de Juízo, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e determinou a realização de perícia documental - Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida - A decisão atacada não está enquadrada em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015, do Código de Processo Civil - Não cabimento, na espécie, da mitigação objeto do Tema 988, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Possibilidade do reexame em sede de recurso de apelação - Agravo de instrumento não conhecido, prejudicado o agravo interno.